Tribunal: TJPA
Processo: 0806147-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806147-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO GARANTIDA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela empresa embargada,
esta egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2024, conheceu e deu provimento ao recurso, deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal com a atribuição de efeito suspensivo aos referidos Embargos;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada,
não há que se falar em omissão ou contradição decorrentes na análise d
os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, que resultaram na concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargada, visto que os mencionados requisitos se encontravam presentes, tendo em vista que o próprio embargante, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, apresentou uma petição aceitando a garantia oferecida pela recorrida
;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto pelo
Estado do Pará

em face do V. Acórdão
ID 17821912 - Pág. 1/8
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela ora embargada, sendo deferido pedido de antecipação de tutela recursal com a atribuição de efeito suspensivo aos referidos Embargos.

Nas razões recursais (Num. 17985990 - Pág. 1
/3)
, arguiu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no V. Acórdão recorrido, visto que não apontou onde se situam os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

A embargada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pelo Estado do Pará (Num. 18092140 - Pág. 1/5).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao

V. Acórdão
ID 17821912 - Pág. 1/8
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão e contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo que inexistem a omissão e a contradição apontadas pelo embargante, visto que o acórdão recorrido explicitou claramente que se encontravam presentes os requisitos
previstos no art. 919, § 1º, do CPC, motivo pelo qual, devia ser concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargada, visto que o próprio embargante, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, apresentou uma petição aceitando a garantia oferecida pela recorrida,
senão vejamos
,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, compulsando os autos da Ação de Execução Fiscal nº 0817906-12.2019.8.14.0301, a qual originou os Embargos opostos pela agravante, constatei que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão de ID 90472200 - Pág. 2/5, declarando que o débito fiscal oriundo do Auto de Infração nº 172015510000219-7 e da CDA nº 2019570057959 ficava garantido por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 024612020000207750026775 oferecida pela agravante, no valor de R$ 924. 224,58 (novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), emitida por AUSTRAL SEGURADORA S/A.

Além disso, constatei que o Estado do Pará, no referido processo, apresentou uma petição aceitando a garantia oferecida pela agravante (ID 90542552 - Pág. 1).

Outrossim, entendo que inexistem óbices para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante, tendo em vista a mencionada decisão proferida pelo Juízo Monocrático, bem como o fato do Estado do Pará ter aceitado a garantia oferecida pela recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA. É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo - Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada. (TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

Destarte, entendo que não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual,
inclusive, foi aceito pelo agravado na Ação de Execução Fiscal
,
conforme ressaltei anteriormente.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela agravante, com a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente.

(...)”

Destarte, não se verifica qualquer omissão ou contradição, conforme afirma o embargante, tendo a matéria arguida pelo recorrente sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Outrossim, inexistindo a omissão e a contradição apontadas no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2024